Tribunal: STF
Processo: HC 208995
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Transferência de preso.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de “critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública” (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. Hipótese em que, “embora a prisão tenha ocorrido na Comarca de Campo Largo /PR, tem-se que o apenado somente foi recolhido em razão de mandado de prisão expedido por aquele Juízo (Porto União/SC) após o trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633-24.2017.8.24.0052, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (evento 30.1 - PEC n. 0003730-63.2013.8.24.0052), de modo que inexiste irregularidade ou constrangimento na condução do processo de execução criminal”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.